Tribunal: TJSP
Processo: 0000232-24.2013.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Inocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva. Mérito. Materialidade demonstrada pelo exame do etilômetro e pelo exame de sangue. Concentração de álcool por litro de ar alveolar equivalente a 0,42 mg/l e por litro de sangue igual a 0,7g/l. Presunção absoluta de alteração da capacidade psicomotora neste grau de embriaguez, pela lei vigente à época dos fatos.

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Inocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva. Mérito. Materialidade demonstrada pelo exame do etilômetro e pelo exame de sangue. Concentração de álcool por litro de ar alveolar equivalente a 0,42 mg/l e por litro de sangue igual a 0,7g/l. Presunção absoluta de alteração da capacidade psicomotora neste grau de embriaguez, pela lei vigente à época dos fatos. Autoria induvidosa conforme a confissão do réu e a palavra do policial ouvido em Juízo. Nova redação do tipo penal, trazida pela Lei no 12.760/12, que não favorece o réu, porquanto as referidas concentrações de álcool por litro de ar alveolar e de sangue permanecem, conforme art. 306, § 1o, I, do CTB. Ação penal acertadamente julgada procedente. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000232-24.2013.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ROGERIO
NUCIO BARROZO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000232-24.2013.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 11.031 2/7
B/E
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
0 0 0 0 2 3 2 - 2 4 . 2 0 1 3 . 8 . 2 6 . 0 0 7 7
A p e l a n t e : R o g é r i o N u c i o B a r r o z o d a S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : B i r i g u i
J u i z
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r .
L e o n a r d o
L o p e s
S a r d i n h a
VOTO no 11.031
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
Inocorrência
da
prescrição retroativa da pretensão punitiva. Mérito.
Materialidade demonstrada pelo exame do etilômetro e
pelo exame de sangue. Concentração de álcool por
litro de ar alveolar equivalente a 0,42 mg/l e por litro de
sangue igual a 0,7g/l. Presunção absoluta de alteração
da capacidade psicomotora neste grau de embriaguez,
pela lei vigente à época dos fatos. Autoria induvidosa
conforme a confissão do réu e a palavra do policial
ouvido em Juízo. Nova redação do tipo penal, trazida
pela Lei no 12.760/12, que não favorece o réu,
porquanto as referidas concentrações de álcool por
litro de ar alveolar e de sangue permanecem,
conforme art. 306, § 1o, I, do CTB. Ação penal
acertadamente julgada procedente. Apelo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 189/199, publicada em
31/10/2018, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente e o
acusado REGÉRIO NUCIO BARROZO DA SILVA condenado, como
incurso no art. 306 da Lei no 9.503/97, às penas de 06 meses de detenção,
sob o regime aberto, mais 10 dias-multa, no piso unitário, além da
suspensão de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade, sendo concedido o apelo em
liberdade.
Inconformado, o réu apelou a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme as razões recursais apresentadas, sustentou a ausência de prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000232-24.2013.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 11.031 3/7
B/E
pericial que comprovasse a alteração da capacidade psicomotora, bem
como alegou a insuficiência probatória sobre os sinais de embriaguez e
sobre os riscos para a incolumidade pública. Aduziu, ainda, que se
encontrava em estado de necessidade pela impossibilidade concreta da
esposa assumir o volante. Por estas razões, pugnou pela absolvição.
Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da prescrição
retroativa da pretensão punitiva, pois teria decorrido o lapso temporal entre
a data dos fatos e a da sentença condenatória (fls. 218/220).
Após as contrarrazões (fls. 222/223vo), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo
(fls. 227/229).
É o relatório.
2) Primeiramente, não ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva, vez que o recebimento da denúncia se deu em 01/07/2014 (fls.
60/vo), o processo ficou suspenso por 02 anos e 07 meses (fls. 86 e
144/145) e a publicação da sentença se deu em 31/10/2018 (fls. 200).
Assim, não transcorreu o prazo de 03 anos (considerando a
pena in concreto), entre nenhum dos marcos interruptivos.
3) No que tange ao mérito, deve ser desprovido o recurso.
Ao que narra a denúncia, em 19/08/2012, por volta de
21h40min, no município de Brejo Alegre, Comarca de Birigui, ROGÉRIO
NUCIO BARROZO DA SILVA conduziu veículo automotor na via pública
com concentração de álcool por litro de sangue superior a 06 decigramas.
Os fatos narrados pelo Parquet ficaram demonstrados nos
autos.
O exame do etilômetro comprovou a concentração de 0,42
mg de álcool por litro de ar alveolar (fls. 05), enquanto o exame de
sangue comprovou que o réu apresentava concentração de 0,7g/l (fls. 07).
O acusado narrou que foi de carro buscar as filhas e a
esposa no Rancho e, no caminho da volta, na cidade de Brejo Alegre,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000232-24.2013.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 11.031 4/7
B/E
estava ocorrendo uma “Blitz”; ao passar por ela, a Polícia Rodoviária
determinou a parada do veículo e solicitou ao motorista a realização do
teste do bafômetro. Diante disso, os policiais conduziram o apelante à
Delegacia. Chegando lá foi feito o exame de sangue e, logo após, foi
liberado.
Por fim, o réu confessou em Juízo que ingeriu bebida
alcóolica antes de tomar a direção do veículo (DVD fls. 178).
O policial Emerson recordou-se que estava trabalhando na
“Operação Segura” e abordou o veículo do réu aleatoriamente. Durante a
fiscalização, de imediato constatou odor etílico de cerveja e que o apelante
estava alterado; deste modo, solicitou a realização do teste do etilômetro,
que resultou positivo para álcool etílico equivalente a 0,42 mg/l. Por fim,
afirmou que o ROGÉRIO confessou que tinha ingerido 06 latas de cerveja
naquele dia. (DVD - fls. 153).
Dessa forma, suficientemente provado o delito, pela
confissão do réu, pela palavra do policial e também pelo resultado dos
exames do etilômetro e de sangue.
À época dos fatos (19/08/2012), o art. 306 do CTB, que
fundamentou a condenação, vigorava com a seguinte redação: “Conduzir
veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de
sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer
outra substância psicoativa que determine dependência” (g.n.).
Havia presunção absoluta do legislador de que o motorista
com concentração indicada pelo dispositivo (0,6g/l) estava inabilitado
para dirigir, fazendo, pois, jus à repreensão penal.
Emerge incontestável, portanto, a prática criminosa, ante a
precisa apuração técnica da elementar objetiva do tipo, via exame de
sangue, complementada pela prova testemunhal.
Em face do advento da Lei no 12.760/12, foi incluída no tipo
penal a elementar: “capacidade psicomotora alterada”.
Pese a inovação legislativa, impossível dizer que o réu estava
com a capacidade psicomotora íntegra. Ou seja, mesmo sob a égide da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000232-24.2013.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 11.031 5/7
B/E
nova Lei no 12.760/12, efetivamente praticou o delito em comento.
Redesenhado pela Lei no 12.760/12, o crime de embriaguez
ao volante passou a estar tipificado da seguinte forma: “Conduzir veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.
A Lei no 12.760/12 ainda acresceu o § 1o ao citado dispositivo
legal, prevendo que: “As condutas previstas no caput serão constatadas por: I -
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou
igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora”.
Ora, como se nota do inciso I acima destacado, quando a
concentração de álcool por litro de ar alveolar é igual ou superior ao
patamar de 0,3mg, ou, no caso do sangue, igual ou superior a 0,6g,
presume-se, por força de lei, a capacidade psicomotora alterada do
condutor. Se indisponível tal prova com precisão matemática, outros sinais
podem, eventualmente, indicar a embriaguez, sendo a análise, neste último
caso, casuística.
Nesta linha de entendimento vale conferir a jurisprudência
deste E. Tribunal, dedicada à inovação da Lei no 12.760/12:
“Vê-se, portanto, que não mais se exige determinada concentração
de álcool no sangue para a caracterização do delito, bastando que o agente conduza
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de
bebida alcoólica, sendo esta alteração presumida no caso de concentração igual
ou superior a 0,6g de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3mg de
álcool por litro de ar alveolar” (Apelação Criminal no
0001520-22.2011.8.26.0127,
16a
Câm.,
rel.
Des.
Newton
Neves,
15/06/2015).
“Inadmissível, ainda, o acolhimento do pleito de aplicação
retroativa da Lei no 12.760/2012, que deu nova redação ao artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro. Vale dizer que a Lei no 12.760/2012 substituiu a dosagem
alcóolica por litro de sangue como elementar do tipo pela elementar 'capacidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000232-24.2013.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 11.031 6/7
B/E
psicomotora alterada em razão da influência de álcool'. Tal alteração da
capacidade psicomotora pode, de acordo com a redação legal atual, ser
demonstrada pela 'concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por
litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar
alveolar', ou por 'teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos', o que representa nítida
ampliação das possibilidades de se punir criminalmente o acusado de embriaguez
ao volante” (Apelação Criminal no 0006633-91.2012.8.26.0168, 1a Câm., rel.
Des. Márcio Bártoli, 15/09/2014).
“E, ainda que o artigo 306 tenha sofrido nova redefinição, com a
Lei no 12.760/2012, a nova redação em nada beneficia o apelante, visto que
também não exige o perigo concreto na conduta do agente, mas tão-somente a
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, que pode ser constatada pela concentração igual ou superior
a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama
de álcool por litro de ar alveolar, ou, ainda, por sinais que indiquem, na forma
disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora (...)” (Apelação
Criminal no 0005491-19.2012.8.26.0664, 8a Câm., rel. Des. Louri Barbiero,
09/10/2014).
Neste caso, o réu conduzia o veículo com concentração de
álcool por litro ar alveolar em 0,42mg/l, e por litro de sangue em 0,7g/l, não
existindo mínima dúvida de que sua capacidade psicomotora estava
comprometida, tanto que o policial mencionou, na audiência de instrução e
julgamento, que o apelante apresentava visíveis sinais de embriaguez, com
odor etílico de cerveja e bastante alterado.
Em suma, a nova lei não beneficia o acusado e não impede
sua condenação, a qual é mantida, sendo o delito de perigo abstrato,
como já decidiu o C. STJ:
“Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a
demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução
de veículo automotor em estado de embriaguez” (STJ, REsp 1529400/RJ, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000232-24.2013.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 11.031 7/7
B/E
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/12/2015, DJe
15/12/2015).
Por fim, não ficou comprovada nos autos, de forma cristalina,
a alegação da defesa no sentido de que o réu agiu sob a excludente de
ilicitude do “estado de necessidade”, não estando presentes os requisitos do
art. 24 do CP, notadamente o “perigo atual”.
As penas foram dosadas no mínimo, sendo fixado o regime
aberto, não havendo reparos a serem realizados.
4) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator